Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO, COM A LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS CEDULARES. AÇÕES PRECEDENTES. AÇÕES DE EXECUÇÃO, REVISIONAL DE CONTRATO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO REVISIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXINTA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA, EM AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA EM CURSO. PROVIMENTO TERMINATIVO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPACTO NO FLUXO PRESCRICIONAL. ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA PELO RÉU/CREDOR. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS DECLARATÓRIO E DESCONSTITUTIVO DAS GARANTIAS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXAMINAÇÃO DO IMPACTO DAS LIDES PRECEDENTES NO CURSO DO EXECUTIVO E INFLUÊNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL (CC, ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO). INEXISTÊNCIA. TESES RELEVANTES E APTAS A INFIRMAREM A RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. DEFEITO. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO CONFERIDA NORMATIVAMENTE (CPC, ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV). SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÕES. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFEITUOSA. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO.
1. Aviadas pretensões declaratórias e desconstitutivas pelos mutuários e devedores de débitos insertos em cédulas de crédito industrial sob a causa de pedir de que se implementara o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança dos débitos cedulares, conduzindo à afirmação da inexigibilidade das obrigações e liberação das garantias oferecidas, invocando o réu, como tese defensiva, fatos passíveis de, segundo o defendido, interferirem no direito invocado, encerrando fatos extintivos ou impeditivos, consubstanciados na subsistência de ações precedentes, inclusive ação em curso, cuja subsistência teria o condão de interferir no fluxo do prazo prescricional, na resolução da causa posta o juiz deve necessariamente dispor sobre as formulações, incorrendo em vício de motivação, traduzindo negativa de prestação jurisdicional, o julgado que deixa de examinar o veiculado.
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença, além de estabelecer as premissas normativas que regulam os fatos alinhavados como lastro do pedido, deve promover seu enquadramento ao legalmente estabelecido, encaminhando a solução da controvérsia, tendo sido esse mandamento içado à condição de dogma constitucional, porquanto todos os provimentos jurisdicionais devem ser providos de fundamentação, que nada mais é do que garantia assegurada aos litigantes de estarem cientes dos argumentos e premissas que formaram a convicção do julgador (CF, artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, IX).
4. Omissa a decisão sentencial sobre os efeitos que as ações precedentes irradiariam sobre o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança dos instrumentos firmados, culminando com a declaração da prescrição almejada pelos devedores sem incursão sobre a tese defensiva, sobeja impassível a constatação de que incorrera em defeito nulificante, qualificado por defeito em sua fundamentação, que, consoante a dicção legal, germinada do não enfrentamento de “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, transmudando-a à qualidade de “não fundamentada” (CPC, art. 489, §1o, inc. IV; CF, art. 93, inciso IX), ensejando sua invalidação.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Unânime.